Tribunal: STF
Processo: RHC 230923
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o RHC 177.961, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 



    2. No caso, "consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio no modus operandi em razão da agressividade e violência empregada na prática delitiva", tendo em vista que, "após ter privado a vítima de sua liberdade [...] mantendo-a sob seu domínio para que ela conduzisse o veículo da ECT sob suas ordens, no momento em que a vítima saltou do veículo para tentar fugir, o flagranteado foi ao seu encalço e [...] passou a agredir fisicamente a vítima e, após tê-la subjugado novamente, roubou-lhe o uniforme de trabalho". 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “em momento algum os requisitos para a prisão preventiva foram cumpridos, já que o ora recorrente nunca demonstrou que se furtaria da aplicação da lei penal ou não compareceria aos atos processuais em que fosse necessária a sua presença”.



    3. Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A orientação “jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes”. (RHC 192.719-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    6. E mais: a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    7. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Conforme consignado na decisão agravada, "consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio no modus operandi em razão da agressividade e violência empregada na prática delitiva", tendo em vista que, "após ter privado a vítima de sua liberdade [...] mantendo-a sob seu domínio para que ela conduzisse o veículo da ECT sob suas ordens, no momento em que a vítima saltou do veículo para tentar fugir, o flagranteado foi ao seu encalço e [...] passou a agredir fisicamente a vítima e, após tê-la subjugado novamente, roubou-lhe o uniforme de trabalho". 



    É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. (...).



    [...]



    8. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator